Tribunal: TJMT
Processo: 1013784-15.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013784-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Agrotóxicos, Contravenções Penais, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (INTERESSADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE SILVERIO - CPF: 280.338.668-29 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO. CONFIRMOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE APROFUNDADA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA – SUSPEITA DE ATIVIDADE ILÍCITA E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADOS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – AUSENTES DE ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER
IN CASU
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Argumentos relativos à
nulidade do flagrante, sob a perspectiva de que os policiais militares procederam com a abordagem e revista pessoal do indivíduo, sem apresentarem motivos ou a fundada suspeita da prática de atividade criminosa, demanda aprofundada análise do acervo fático-probatório, que somente será possível durante a fase instrutória, caso venha a ser oferecida e recebida denúncia contra o paciente.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

E
mbora esteja comprovada satisfatoriamente a materialidade e demonstrados os indícios de autoria, o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se de argumentação genérica e ínsita ao crime de ameaça, sem apontar concretamente a efetiva periculosidade do paciente, que, por sua vez é primário, sem quaisquer antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Fernando Henrique Silverio,
com o intuito de ver restabelecido seu
status libertatis
,
que, segundo os impetrantes, foi
indevidamente tolhido pela autoridade da 2ª Vara da Comarca de Sorriso.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 29.7.2021, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça, transportar produto ou substância nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, e da contravenção de porte de arma branca, e, após os autos serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva.

Sob a ótica dos impetrantes, a ação policial deve ser considerada ilegal, por violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, porquanto, mesmo sem qualquer suspeita contra o paciente simplesmente procederam com sua abordagem, e tentaram justificar a atuação sob a perspectiva de que ele teria tentado de evadir da ordem de parada, o que é facilmente desmentido pelas imagens de câmeras de segurança da localidade.

Por outra vertente, asseveram que a prisão preventiva é desnecessária, além do que não foi apresentada motivação idônea para sua decretação, haja vista que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apontou concretamente em que reside o
periculum libertatis
do paciente, valendo-se de argumentação genérica e abstrata.

Por fim, ressalta que o paciente é primário, sem quaisquer antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, não é envolvido com organização criminosa, de modo que não se justiça a manutenção da medida extrema, ainda mais que os supostos ilícitos a ele atribuídos são de pequeno e médio potencial ofensivo.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a custódia cautelar do paciente, ou, eventualmente, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem

O pedido liminar foi apreciado e deferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos, plantonista à época, consoante a motivação vista no
decisum
anexo (Id. 96377480), ocasião em que determinou a distribuição dos autos na forma regimental, após o término do plantão judiciário.

Os autos vieram-me conclusos na condição de relator sorteado, e, consequentemente, determinei que fossem solicitadas as informações judiciais à autoridade apontada como coatora.

Referidas informações foram prestadas, oportunidade em que o magistrado singular apenas ressalta que converteu a prisão em flagrante em preventiva, atendendo à representação da autoridade policial e do
parquet.
(Id. 97609496).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta-se pela
concessão definitiva
da ordem mandamental (Id. 100818991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto da extensa e repetitiva impetração, busca-se a restituição do
status libertatis
do paciente
Fernando Henrique Silvério
aos argumentos, basicamente, de que deve ser considerado nulo o flagrante, ante violação ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, ou ainda, que o decreto segregatório não aponta concretamente nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex,
além de ser desnecessário, tendo em vista os bons atributos pessoais do paciente, além do que os ilícitos a ele atribuídos são de baixo ou médio potencial ofensivo.

Prefacialmente, quanto à invocada nulidade do flagrante, sob a perspectiva de que os policiais militares procederam com sua abordagem e revista pessoal sem apresentarem motivos ou a fundada suspeita da prática de atividade criminosa, entendo que a matéria não é passível de análise na via eleita, uma vez que demanda aprofundada análise do acervo fático-probatório, que somente será possível durante a fase instrutória, caso venha a ser oferecida e recebida denúncia contra o paciente.

O que se tem por ora, é que os policiais militares haviam recebido informação via COPOM 190, a respeito de um veículo caminhonete
Hillux
, cor preta, trafegando pela localidade, de modo suspeito, razão pela qual procederam com diligências no local indicado, e, ao avistarem o veículo, o motorista empreendeu alta velocidade para se afastar da viatura.

Diante dessa atitude ainda suspeita, foi realizado o acompanhamento do veículo, e, posteriormente, foi dada a ordem de parada, ao que foi atendido. Ato contínuo, os policiais procederam com buscas no veículo e revista pessoal no suspeito.

Com o paciente nada foi encontrado. Entretanto, no interior da caminhonete, encontraram cinco caixas de aparelhos de rádios analógicos novos, um taser de 5000 Kvolt portátil, um soco inglês de ferro, dois frascos de duraterton plus gold de 250 mg/ml, um cassetete de madeira, uma caixa de defensivo agrícola standak tratamento de sementes de 20 litros, um celular iphone cor cinza – todos objetos sem nota fiscal.

Consta ainda que, ao ser encaminhado para a delegacia de polícia, o paciente teria dito aos policiais militares que
“sabia que a abordagem estava ocorrendo por denúncia do Tenente Coronal PM Flávio Ramalho que mora no mesmo prédio que o suspeito e afirmou o seguinte “eu não queria mexer com esse Flávi Ramalho não, mas agora vou ter que tomar providências” em tom de ameaça.”
(Id. 96357472, p. 9).

Somente por este prisma, não há como descredenciar de plano as declarações dos policiais militares e, de imediato, conceber como certa a alegada ausência de fundada suspeita a respeito da prática de atividade ilícita.

Ao contrário, diante da dinâmica dos fatos até então apresentados pelos policiais militares, existe certa plausibilidade no alegado recebimento de informações indicando que um veículo trafegava de modo suspeito pela localidade, e o paciente tentou evadir do local quando percebeu a presença da viatura policial, o que desencadeou o acompanhamento policial e a abordagem, e, consequentemente, a localização de diversos materiais e objetos suspeitos e de origem duvidosa.

Se há de prevalecer ou não a acusação, por ora, entendo que a ação policial não foi imotivada, de modo que se justifica a abordagem assim como se revelam os indícios de autoria a respeito da prática de atividade ilícita.

Em prossecução, tem-se que os autos da prisão em flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária, que, por sua vez, atendendo representação da autoridade policial e do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva nos seguintes termos:

“(...)
In casu, entendo que a prisão preventiva do autuado se mostra necessária, vez que o autuado ao ser abordado em via pública pela Polícia Militar, face estar transitando em atitudes suspeitas, não cumpriu a ordem de parar e tentou evadir em alta velocidade, vindo a cumprir a ordem policial somente após andar mais de três quilômetros. Verifica-se do APF que o autuado possuía em seu veículo cinco caixas de aparelho de rádio analógico MOTOTRBO novos de modelo DEM 400 136-174M 45W AD analog, UM TASER DE 5000K VOLT portátil, um soco inglês de ferro, dois frascos de DURATESTON PLUS GOLD DE 250 MG/ML, um cassetete de madeira, uma caixa de defensivo agrícola standak top tratamento de sementes de 20l lote 315- 19-10150 código 58984614 (de origem não comprovada), um celular IPHONE de cor cinza com capa preta.

Verifica-se ainda que após a abordagem policial o autuado proferiu ameaças ao Tenente Coronel Ramalho, afirmando “EU NÃO QUERIA MEXER COM ESSE FLAVIO RAMALHO NÃO, MAS AGORA VOU TER QUE TOMAR PROVIDENCIAS”, o que demostra que o autuado possui uma personalidade violenta e desequilibrada e que liberdade coloca em risco a ordem pública, bem como a segurança a vítima, que conforme o próprio autuado relatou, mora no mesmo prédio que ele.

Ademais, não há como presumir nesse momento que as ameaças perpetradas a um policial de alta patente da cidade não possa vir a ser concretizada, já que o autuado demostrou possuir uma conduta nociva ao convívio social.

Não é demais ressaltar que cidadão comum não anda com soco inglês, taco de madeira e máquina de choque na rua, o que coloca em cheque as intenções do autuado, já que a Policia Militar foi acionada via CUPOM face as atitudes suspeitas do veículo, vejamos:

“Que a GUPM foi acionada pelo COPOM 190 informando que teria uma caminhonete Hillux de cor preta transitando em atitude suspeita no bairro Jardim Bela Vista e que teria passado diversas vezes pela Avenida Santa Maria; que a GUPM realizava rondas no bairro Jardim Primavera quando avistou um veículo Hillux de cor preta e placa RAP8I59 transitando e ao aproximar para tentar identificar quem seriam os ocupantes o suspeito percebeu que a viatura se aproximava e tentou evadir em alta velocidade e se afastou da viatura; Que diante da atitude suspeita a GUPM realizou o acompanhamento do veículo para realizar abordagem, tendo que deslocar cerca de 3 km até conseguir se aproximar e realizar abordagem; Que o suspeito parou o veículo e foi realizada busca pessoal no suspeito e nada de ilícito foi encontrado com o mesmo; Que foi perguntado ao suspeito se teria algo de ilícito no veículo e respondido que não; Que foi feita busca veicular e encontrado dentro do veículo cinco caixas de aparelho de rádio analógico mototrbo novos de modelo dem 400 136-174m 45w ad analog, um taser de 5000k volt portatil, um soco inglês de ferro, dois frascos de durateston plus gold de 250 mg/ml, um cassetete de madeira, uma caixa de defensivo agrícola standak top tratamento de sementes de 20l lote 315-19-10150 codigo 58984614, um celular iphone de cor cinza com capa preta, todos os materiais sem nota fiscal e de procedência duvidosa; Que o suspeito disse que tudo teria nota e estaria em sua residência, que foi perguntado ao mesmo se aceitaria ir até a sua residência e pegar as notas para apresentar, porém o mesmo disse que não queria que a polícia militar fosse até sua residência e que não permitiria a entrada de policiais em sua casa; Que diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito pelos crimes de ameaça, contrabando e descaminho, art. 56 da lei nº 9.605 de 12/02/1998, art. 273 do decreto lei nº 2.848 de 07/12/1940 e encaminhado para a delegacia de polícia civil; Que devido a GUPM estar apenas em dois policiais militares o 1º TEN PM CLAUDIO foi com o suspeito em seu veículo até a delegacia de polícia civil e no deslocamento o suspeito afirmou que sabia que a abordagem estava ocorrendo por denúncia do TEN CEL PM FLAVIO RAMALHO que mora no mesmo prédio que o suspeito e afirmou o seguinte "EU NÃO QUERIA MEXER COM ESSE FLAVIO RAMALHO NÃO, MAS AGORA VOU TER QUE TOMAR PROVIDENCIAS" em tom de ameaça; Que o veículo do suspeito foi apreendido no presente boletim por se tratar de material utilizado para a pratica dos crimes, assim como demais materiais arrolados no boletim; Que o suspeito foi entregue sem lesão corporal e sem o uso de algemas; Que foi feito contato com a vítima TEN CEL PM FLAVIO RAMALHO DOS SANTOS e informado sobre a ameaça feita pelo suspeito a sua pessoa e o mesmo disse que gostaria que fosse registrado a ameaça feita pelo suspeito contra sua pessoa e que iria representar contra o mesmo, pois relatou que mora no mesmo prédio que o suspeito e que não fez denuncia alguma contra ele.”

Nesse diapasão, no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado.

Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, sendo a medida imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e garantir a integridade física da vítima e sua família, ante as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

Ademais, paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do autuado, pois, caso contrário, a liberdade do mesmo representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis.

Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para DECRETAR prisão preventiva do autuado FERNANDO HENRIQUE SILVERIO, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.” (Id. 96357472, pp. 36-40).

Nesse tocante, vejo que realmente não se fazem presentes os demais requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Confere-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora justificou, no seu entender, que a medida extrema seria necessária, porquanto “
cidadão comum não anda com soco inglês, taco de madeira e máquina de choque na rua, o que coloca em cheque as intenções do autuado”
além do que ele teria proferido ameaças a outro policial dizendo que “
eu não queria mexer com esse Flávio Ramalho não, mas agora vou ter que tomar providências” em tom de ameaça.”

Somente por estes aspectos o magistrado singular entendeu que estaria demonstrada a efetiva periculosidade do paciente, de modo que a prisão preventiva seria necessária para garantir a ordem pública e restabelecer a paz social.

É evidente que os argumentos apresentados não são suficientes para decretar a medida extrema contra o paciente.

Primeiramente, o fato de andar com soco inglês ou máquina de choque, por si só, não revela que o paciente seja voltado a prática de atividade criminosa.

Em segundo plano, entendo que a suposta ameaça proferida, se é que existe conteúdo intimidatório, não ultrapassou a mera esfera da ordinariedade do delito, ou seja, não se verifica nenhum grau de extravagância ou gravidade nas declarações do paciente que justifique a decretação da prisão preventiva.

Por fim, não se pode perder de vista que, ao que tudo indica, este é um fato isolado em sua vida.

Diante deste cenário, apesar de que, realmente a prisão processual difere da prisão decorrente de sentença condenatória, não vejo como afastar o princípio da homogeneidade, sobretudo, porque o paciente é primário e sem quaisquer antecedentes criminais, de modo que, mesmo em caso de eventual condenação, não será imposto regime fechado, existindo inclusive a possibilidade de regime aberto, e, quiçá, de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

O princípio fundamental das medidas cautelares é o postulado da proporcionalidade, de modo que o cerceamento à liberdade pessoal para o acautelamento dos interesses da jurisdição penal ou mesmo da coletividade, deve ser permeado pela presença do binômio necessidade/adequação.
A Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

A respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.”
(TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) “As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.”
(TJMT, HC nº 81271/2014).” (TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Assim sendo, entendo que os fundamentos do douto desembargador plantonista, à época, ao deferir a liminar vindicada, com a imposição de medidas cautelares alternativas, são os que mais se amoldam ao caso em apreço, de sorte que me resta tão somente confirmar a ordem definitivamente.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Fernando Henrique Silvério,
mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021